Tribunal: TJPA
Processo: 0029565-05.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029565-05.2015.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL DE MENEZES SEDLAK

APELADO: GEOVANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE, JUSTIÇA PÚBLICA, LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INJURIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRIME IMPRESCRITÍVEL. MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. INAPLICABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO.

1. “
De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.”
– STJ AgRg no AREsp

686965
/DF.

2. A prova acusatória é suficiente para legitimar o decreto condenatório, consubstanciada nos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação e gravação das ofensas raciais operadas em aplicativo de mensagem em grupo.

3. O valor da indenização por danos morais visa compensar as sequelas deixadas nas vítimas em razão das ofensas raciais sofridas, porém, o valor em dinheiro nunca alcançará os reais impactos que condutas dessa natureza causam na vida dessas pessoas. O Réu afirmou ser vendedor, perceber renda variável e está sendo patrocinado por advogado particular, portanto, plenamente possível ele acordar no Juízo das Execuções como poderá adimplir tal obrigação.

4. O valor de 10 salários mínimos fixados na sentença não é pena de multa, e sim corresponde à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos de prestação pecuniária. O Apelante não provou que não tem meios para arcar com tal obrigação, e cabe ao Juízo da Execução adequar os meios de adimplemento.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GABRIEL DE MENEZES SEDLAK
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial, descrito no art. 140, §3º, do Código Penal, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 20.11.2014, o acusado teria proferido ofensas raciais à vítima Geovana de Oliveira Cavalcante, por meio de mensagens de texto e mensagens de voz, em um grupo na rede social “whatsapp”. Eles seriam integrantes do mesmo grupo virtual e no dia do crime teria dito “o meu pé é mais limpo que a tua cara, preta, escrota, tu merece te fuder”, conforme CD em anexo, conduta essa presenciada por duas testemunhas e demais integrantes do grupo, que confirmaram as ofensas à vítima. Por tal conduta, o acusado foi incurso no art. 140, §3º, do CP.

O feito tramitou regularmente.

No ID 4943376, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
e conseqüente absolvição por ausência de provas,
inaplicabilidade ou desproporcionalidade do valor da indenização, impossibilidade de aplicação da pena de multa, conversão da pena em restritiva de direitos
. Destaca, em prejudicial de mérito, a prescrição retroativa do crime (ID 4943377).

No ID 4943377, consta decisão de extinção da punibilidade pela prescrição, assim como Recurso em Sentido Estrito da vítima, assistente de acusação, contra tal decisão, em face da imprescritibilidade do crime de injuria racial, e contrarrazões.

No ID 4943378, há decisão de reconsideração em relação à prescrição, por acolhimento do recurso em sentido estrito, e prosseguimento do feito quanto ao apelo.

Constam contrarrazões ao recurso de apelação no ID 4943378.

No ID 4943379, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, em razão do crime imputado ser punido com pena de reclusão, apesar do magistrado ter aplicado detenção, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso, pela reforma da sentença e sua
absolvição por ausência de provas,
inaplicabilidade ou desproporcionalidade do valor da indenização, impossibilidade de aplicação da pena de multa, conversão da pena em restritiva de direitos
. Destaca, em prejudicial de mérito, a prescrição retroativa do crime
.

a)

Prejudicial de mérito: prescrição

Alega o Apelante que foi punido com pena de detenção de 3 (três) meses, que ele era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, que o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, cai pela metade em razão da idade (art. 115/CP) e, portanto, entre a data do recebimento da denúncia (13.08.2015) e a data da sentença condenatória (31.08.2017) já se passou o prazo prescricional de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, devendo ser extinta sua punibilidade.

Em primeiro lugar, devo destacar que o Apelante foi condenado pelo crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do CP, que assim determina:

“
Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena -
reclusão de um a três anos e multa.
(Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)”.

Vê-se, claramente, que houve ilegalidade praticada pelo magistrado na sentença, tendo em vista que condenou o Réu por injúria racial constante no art. 140, §3º, do CP, que prevê pena de
1 a 3 anos de reclusão
, porém, aplicou a pena do
caput
do citado artigo, qual seja,
detenção de apenas 3 meses
.

Tal ilegalidade não foi objeto de recurso pela acusação, seja pelo Ministério Público, seja pela assistente de acusação, esbarrando no princípio do
reformatio in pejus.

Em sendo assim, constata-se que ao Réu seria aplicada pena bem superior aos três meses fixados.

Em segundo lugar, transcrevo parte do julgado do Recurso Especial n.º 686.965/DF, que trata objetivamente do tema da imprescritibilidade do crime de injúria racial:
“a questão da imprescritibilidade do delito de injúria racial foi reconhecida por mim ao entendimento de que esse crime, por também traduzir preconceito de cor, atitude que conspira no sentido da segregação, veio a somar-se àqueles outros, definidos na Lei n.7.716/89, cujo rol não é taxativo.”.

Retira-se, portanto, que desde que foi criada a Lei n.º 7.716/89 tal crime está inserido no conceito de racismo e, portanto, deve com suas especificidades ser tratado, como a
imprescritibilidade
, não fazendo sentido o argumento da defesa de que por somente em 2015 o Superior Tribunal de Justiça ter consolidado o tema por meio do julgamento do recurso especial acima citado, de 2015, que somente a partir dali pode tal instituto ser aplicado à injúria racial, mesmo porque a injúria racial foi inserida expressamente como delito no Código Penal com a Lei n.º 9.459/97. Nesse sentido:
“
De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. 5. A injúria racial é crime instantâneo, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ofensa. No presente caso a matéria ofensivo foi postada e permaneceu disponível na internet por largo tempo, não sendo possível descartar a veracidade do que alegou a vítima, vale dizer, que dela se inteirou tempos após a postagem (elidindo-se a decadência). O ônus de provar o contrário é do ofensor.”
(STJ -
AgRg no AREsp

686965
/DF, Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJ 18/08/2015).

Assim, sem mais delongas, se o crime de racismo está na Constituição da República desde 1988, e desde então é imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII), não faz sentido algum entender de outra forma em relação à injúria racial, que também é crime de racismo, em seu conceito amplo.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

b)

Mérito:

Segundo consta dos autos, os fatos originaram-se quando
no dia 20.11.2014, o acusado teria proferido ofensas raciais à vítima Geovana de Oliveira Cavalcante, por meio de mensagens de texto e mensagens de voz, em um grupo na rede social “whatsapp”, do qual eles seriam integrantes ao afirmar “o meu pé é mais limpo que a tua cara, preta, escrota, tu merece te fuder”. Tal fato está registrado em mídia e foi confirmado pelas testemunhas de acusação.

O Juízo
a quo
condenou o Réu por ter considerado incontestes os fatos, dos quais não pode se esquivar o Apelante, pois gravados.

Afirmar que não houve intenção de ofender alguém ao afirmar que
“o meu pé é mais limpo que a tua cara, preta, escrota, tu merece te fuder” é no mínimo risível, já que tal afirmação é agressiva, baixa e preconceituosa, atingindo características físicas da vítima, em razão de sua cor e raça.

Como já citado acima, o Código Penal assim determina:

“
Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 3 o
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)”.

Tais elementos estão totalmente configurados no presente caso, deles não podendo se esquivar o Apelante.

Um dos argumentos de defesa é que as ofensas foram mútuas, dessa forma ele não poderia ser penalizado, no entanto, não apresentou qualquer contraprova desses argumentos, deixando no plano da divagação.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram claras ao narrarem os fatos, a vítima foi clara ao narrar os fatos, razão pela qual entendo como inconteste autoria e materialidade do crime de injúria racial.

No que tange à
inaplicabilidade ou desproporcionalidade do valor da indenização
, fixado em R$-14.055,00, afirma o Apelante que não tem condições de efetuar tal pagamento por insuficiência financeira, aproveitando para fazer juízo de valor do impacto emocional sofrido pela vítima, tentando convencer de que não foi expressivo. Ocorre que não cabe ao Réu deslegitimar o sentimento da vítima, até porque a ofendida foi ela, a ela cabendo saber o que sentiu. O legislador previu uma indenização por dano moral para tentar compensar tais sequelas, porém, o valor em dinheiro nunca alcançará os reais impactos que condutas dessa natureza causam na vida das vítimas.

Nestes autos, o Réu afirmou ser vendedor e perceber entre R$-1.000,00 e R$-5.000,00, e ainda está sendo patrocinado por advogado particular, portanto, plenamente possível ele acordar no Juízo das Execuções como poderá adimplir tal obrigação.

Em relação ao
pedido de impossibilidade de aplicação da pena de multa
, ratifica o mesmo argumento de que não tem condições de arcar com tal valor (10 salários mínimos), e pede sua conversão em uma pena restritiva da direitos.

Primeiramente, devo esclarecer que o valor de 10 salários mínimos não é pena de multa; esse valor corresponde à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos de
prestação pecuniária
, estipulada em 10 salários mínimos.

Dito isso, destaco que o magistrado entendeu por bem que uma pena pecuniária seria a mais adequada ao caso, como medida educativa ao Réu, e não vejo porque não confirmar tal imposição, até porque, como já dito acima, o Apelante não provou que não tem meios para arcar com tal obrigação, e cabe ao Juízo da Execução adequar os meios de adimplemento, razão pela qual rejeita-se o pedido.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021